Tribunal: TCU
Processo: 009.309/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 38/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em apensar os presentes autos ao TC- Processo 036.673/2019-6 (processo originador do presente monitoramento), sem prejuízo de: 1. Processo TC- Processo 009.309/2022-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos/Entidades: Ministério da Economia; Secretaria de Governo Digital; Secretaria Especial de Modernização do Estado; Secretaria-Geral da Presidência da República; Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 3145/2020-TCU-Plenário , em relação à Secretaria-Geral da Presidência da República - SG/PR, ao Tribunal Superior Eleitoral - TSE, e ao Ministério da Economia - ME; 1.6.2. considerar, em relação ao Ministério da Economia - ME: 1.6.2.1. em implementação a recomendação contida no subitem 9.5 do Acórdão 3145/2020-TCU-Plenário ; e 1.6.2.2. não implementada a recomendação contida no subitem 9.3 do Acórdão 3145/2020-TCU-Plenário . 1.6.3. em relação à Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME), considerar: 1.6.3.1. cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 419/2021-TCU-Plenário ; 1.6.3.2. implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.2, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.13, 9.2.14.1, 9.2.14.1.2, 9.2.14.1.3, 9.2.14.3.1 e 9.4 do Acórdão 3145/2020-TCU-Plenário ; 1.6.3.3. em implementação as recomendações contidas nos subitens 9.2.6, 9.2.11, 9.2.14.1.1, 9.2.14.2 e 9.2.14.3.2 do Acórdão 3145/2020-TCU-Plenário ; 1.6.3.4. parcialmente implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.1.1 e 9.2.10 do Acórdão 3145/2020-TCU-Plenário ; e 1.6.3.5. não implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.1, 9.2.1.2, 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.3, 9.2.12 e 9.2.15 do Acórdão 3145/2020-TCU-Plenário . 1.6.4. considerar implementada a recomendação contida no subitem 9.4 do Acórdão 3145/2020-TCU-Plenário , em relação à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia - SOF/ME; 1.6.5. considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 419/2021-TCU-Plenário , em relação à Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República - Seme/SG/PR; e 1.6.6. encaminhar à SG/PR, SGD/ME, Seme/SG/PR e SOF/ME e ao TSE e ao ME cópia da presente deliberação, acompanhada de reprodução da instrução de peça 86 dos autos.